Tribunal: TJMT
Processo: 1004400-57.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004400-57.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Excesso de prazo para instrução / julgamento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (ADVOGADO), EDILSON ALVES CAMPOS - CPF: 006.478.051-11 (IMPETRANTE), FABIO FONSECA FRANCOSO - CPF: 746.922.401-72 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), MARCELO CARDOSO DA COSTA - CPF: 037.491.091-09 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO DE OLIVEIRA COUTO - CPF: 535.848.801-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA - MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME – PERICULOSIDADE - EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS FATOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO – NÃO OCORRÊNCIA -
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE
– ORDEM DENEGADA.

Inexiste constrangimento ilegal por excesso de prazo se a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, sobretudo se o acusado já foi pronunciado e o julgamento somente não se realizou em razão da suspensão dos atos processuais pela interposição de recurso em sentido estrito.

P
eriodicamente reanalisada a prisão preventiva e apresentado os fundamentos que demonstram ainda estarem presentes os seus requisitos, não há que se falar em violação ao princípio da contemporaneidade.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, mostra-se indevida a aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Fábio Fonseca Françoso
, preso preventivamente pela suposta prática do crime capitulado no art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal (homicídio mediante recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido).

O impetrante sustenta que foi decretada a prisão temporária do paciente no dia 20/10/2021, que foi convertida em prisão preventiva em 16/12/2021, sendo proferida sentença de pronúncia em 23/06/2022, que foi objeto de recurso em sentido estrito interposto em 19/07/2022, que até a data da presente impetração não foi julgado (08/03/2023).

Aduz que em razão do excesso de prazo na formação da culpa, já que o paciente encontra-se preso há mais de 504 dias, manejou pedido de revogação/relaxamento da prisão nos autos do RESE, mas não obteve resposta.

Alega que os prazos processuais não podem ser considerados de forma aritmética, mostrando-se desarrazoada a manutenção da prisão do paciente, mesmo considerando a gravidade da acusação, sem que haja previsão para submissão a julgamento pelo tribunal do júri, principalmente diante da ausência de contemporaneidade dos fatos e não demonstração da periculosidade ou risco da aplicação da lei penal, bem como dos predicados favoráveis do paciente, que é primário, possui residência fixa e trabalho lícito (policial militar).

Pede a concessão da ordem, para revogar a prisão do paciente, ou que se determine aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida pelo Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva (Id. 160903164).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 162004740).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no Parecer acostado no Id. 163971682, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante alega que há excesso de prazo para a formação da culpa, estando o paciente preso por mais de 504 dias, sem que fosse julgado o recurso em sentido estrito interposto em face da sentença de pronúncia, tampouco previsão para submissão a julgamento pelo tribunal do júri.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Isso porque, não se verifica excesso de prazo para formação da culpa, porquanto
a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, considerando que o paciente foi pronunciado, tendo interposto recurso em sentido estrito que já está concluso com o relator.

No caso, verifica-se pelas informações prestadas pelo Juízo
a quo
, assim como pela consulta aos autos de origem, que o crime de homicídio ocorreu no dia 25/05/2021, sendo decretada a prisão temporária do paciente na data de 05/10/2021, que foi convertida em prisão preventiva em 16/12/2021. A denúncia foi recebida no dia 27/01/2022, sendo o paciente pronunciado e mantida a sua prisão preventiva em 23/06/2022.

Em 19/07/2022, o paciente interpôs o recurso em sentido estrito que foi encaminhado a este Tribunal na data de 01/09/2022.

Assim, consideradas as datas mencionadas, conclui-se que, de fato, o feito vem tramitando com regularidade, consideradas as suas peculiaridades, sem qualquer desídia do juízo
a quo
.

Ademais, não há falar em excesso de prazo para a submissão a julgamento pelo Tribunal do Júri, se o próprio paciente interpôs o recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, o que gera certa delonga processual, já que implica na suspensão do feito, até o julgamento do recurso (art. 584, §2º, do CPP).

A propósito, nesse sentido, trago à colação desta Câmara,
in verbis:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – ART. 121, C/C ART. 14, INC. II E ART. 213, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, COMBINADO COM O DISPOSTO NA LEI 8.072/90 E DA LEI 11.340/06 – EXCESSO INJUSTIFICADO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA – PACIENTE PRONUNCIADO – SÚMULA 21 DO STJ –
ELASTÉRIO INCLUINDO O JULGAMENTO DE RECURSO EM SENTIDO EM ESTRITO CONTRA SENTENÇA DE PRONÚNCIA – DILATAÇÃO PROCESSUAL QUE NÃO REVELA GÊNESE EM INDOLÊNCIA JUDICIÁRIA – CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE
– INEFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.
Não há falar-se em constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo para a Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, uma vez, demonstrado que o paciente também deu causa a certa lentidão na marcha processual, tendo interposto Recurso em Sentido Estrito contra a sentença de pronúncia, contribuindo assim para o elastério contra o qual se insurge
.” (TJ-MT - HC: 10086028220208110000 MT, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 20/05/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/05/2020) (destaquei)

Ademais, com a decisão de pronúncia, eventual excesso de prazo anterior a esta data encontra-se superado, conforme teor da Súmula n. 21 do STJ: “
Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução
”.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR
– PLEITO JÁ EXAMINADO EM AÇÃO CONSTITUCIONAL ANTERIOR – NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DO HABEAS CORPUS –
ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO PARA O TÉRMINO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – NÃO OCORRÊNCIA – ELEMENTOS QUE NÃO INDICAM DESÍDIA JUDICIAL
– CARTAS PRECATÓRIAS EXPEDIDAS – PACIENTE QUE PERMANECEU PRESO POR POUCO MAIS DE 4 MESES –
INSTRUÇÃO ENCERRADA – SENTENÇA DE PRONÚNCIA JÁ PROLATADA – DECISÃO PRECLUSA PARA AS PARTES – EVENTUAL EXCESSO DE PRAZO SUPERADO – ENTENDIMENTO SUMULADO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
– DEFESA INTIMADA PARA APRESENTAR ROL DE TESTEMUNHAS A SEREM INQUIRIDAS EM PLENÁRIO – JULGAMENTO A SER DESIGNADO PARA DATA PRÓXIMA – FEITO QUE APRESENTA TRAMITAÇÃO REGULAR – INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA. Não se conhece de alegações já examinadas e afastadas pelo órgão fracionário deste Tribunal de Justiça em ação constitucional anterior, já que o habeas corpus não é meio de atacar a decisão da própria turma em ação idêntica.
O prazo para a conclusão da instrução criminal não é absoluto e, portanto, é admissível a sua flexibilização diante das peculiaridades do caso concreto, dentro dos limites da razoabilidade. Segundo o entendimento contido na súmula 21 do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos crimes dolosos contra a vida, pronunciado o réu, fica superada a alegação de constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo da instrução
.” (TJ-MT - HC: 10003638920208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 29/01/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2020)(destaquei)

De outro lado, em que pese o recurso em sentido estrito ainda não tenha sido julgado, observa-se que o juízo
a quo
ao proferir a sentença de pronúncia, fundamentou satisfatoriamente a necessidade da manutenção da prisão do paciente, para garantir a ordem pública, evidenciada pelo
modus operandi
para a prática do homicídio qualificado, que juntamente com Marcelo Cardoso da Costa, também policial militar, sem possibilidade de defesa da vítima, o que indica uma periculosidade concreta, efetuaram vários disparos de arma de fogo a longa distância, causando-lhe lesões, que resultaram na sua morte.

Além disso, a autoridade coatora considerou a necessidade da segregação cautelar para fazer cessar a reiteração delitiva, posto que o paciente possui extensa ficha criminal, respondendo pelas “
ações penais nº. 0025892-69.2018.8.11.0042 - 11ª Vara Criminal Especializada Justiça Militar; nº. 0002482-78.2018.811.0107, da Comarca de Nova Ubiratã/MT; nº. 637-43.2019.811.0085, da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, além das ações penais nº. 1010644-59.2020.8.11.0015 e nº. 1019350-94.2021.8.11.0015; e dos inquéritos policiais nº. 10048-29.2019.811.0015 e nº. 15795-57.2019.8.11.0015, todos da Comarca de Sinop/MT
”.

Portanto, a decisão que manteve a prisão do paciente foi idoneamente fundamentada na gravidade concreta do delito e no receio de perigo gerado pelo seu estado de liberdade, em razão de sua contumácia em práticas delituosas.

Aliás, como bem consignado pelo douto Procurador de Justiça, “
é possível ver que a prisão cautelar do paciente foi recentemente reavaliada e mantida pelo eminente Desembargador Relator nos autos do RESE nº 1003141-28.2021.8.11.0087, nestes termos: “se isso não bastasse, no que se refere aos autos do Recurso em Sentido Estrito nº 1003141-28.2021.8.11.0087, este magistrado na decisão vista no ID 160360197 indeferiu o pedido de reavaliação da prisão preventiva do paciente, porquanto o juízo de primeiro grau, na decisão de pronúncia manteve a custódia cautelar do favorecido em razão da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada por ele, e do risco de sua reiteração, eis que responde, também, “as ações penais nº. 0025892- 69.2018.8.11.0042 - 11ª Vara Criminal Especializada Justiça Militar; nº. 0002482- 78.2018.811.0107, da Comarca de Nova Ubiratã/MT; nº. 637-43.2019.811.0085, da Comarca de Terra Nova do Norte/MT, além das ações penais nº. 1010644-59.2020.8.11.0015 e nº. 1019350-94.2021.8.11.0015; e dos inquéritos policiais nº. 10048-29.2019.811.0015 e nº. 15795-57.2019.8.11.0015, todos da Comarca de Sinop/MT
”.

Outrossim, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Por fim, não visualizo ilegalidade da prisão, por ausência da aventada contemporaneidade, porquanto a situação prisional do paciente foi periodicamente analisada na origem (prisão preventiva decretada em dezembro/2021, reanalisada em março e junho de 2022), tendo sido apresentado pelo magistrado os fundamentos que demonstram ainda estarem presentes os requisitos para mantê-la, que não são infirmados pelos argumentos contidos na impetração.

Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“[...]
Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "a Suprema Corte entende que diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11/2/2021)" ( HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/6/2021, DJe 25/6/2021). [...]” (STJ - HC: 741498 RS 2022/0140438-6, Data de Julgamento: 21/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2022) (destaquei)

Desse modo, não há como reconhecer o alegado constrangimento ilegal em virtude de excesso de prazo.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2023